Tribunal: TJMT
Processo: 0031076-48.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031076-48.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (REPRESENTANTE), NAUANDA SILVA RIBEIRO - CPF: 042.936.561-62 (APELADO), K. D. S. R. - CPF: 068.649.321-41 (APELADO), LUCIMAR POLONI DA SILVA - CPF: 987.976.972-49 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DE COBRANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA APARÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO COM EXPRESSA PREVISÃO DE SEGURO DE VIDA - NATUREZA PRESTAMISTA - MORTE DO SEGURADO - DEVER DE QUITAÇÃO CONFIGURADO - INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO - CANCELAMENTO UNILATERAL INVIABILIZADO - NECESSIADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Pela teoria da aparência (art. 34 do CDC) ao consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo.

O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não autoriza o cancelamento unilateral pela administradora de consórcio, especialmente se não há prova de prévia notificação do consorciado. E ocorrendo a morte do segurando durante a vigência do contrato é devida a sua quitação pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança julgada procedente, com condenação das rés à quitação do contrato do
de cujus
, com a liberação de carta de crédito consorcial de R$36.610,00, além de arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

A primeira apelante suscita ilegitimidade ativa porque a corré é a única beneficiária do ajuste firmado com a seguradora, portanto apenas o Consórcio pode pedir a quitação da quota discutida nestes autos.

Acrescenta que cabia aos autores mostrar que existia vínculo contratual entre ela e o segurado na data em que ele faleceu.

Defende que o contrato foi assinado em 10/08/2013, e que depois disso o
de cujus
quitou apenas três parcelas, tendo permanecido inadimplente. E mais, de acordo com a cláusula 29, a falta de pagamento de duas prestações é suficiente para acarretar o cancelamento do vínculo.

Afirma que sua responsabilidade está adstrita à quitação do
quantum debeatur
, não sendo responsável por eventual indenização adicional.

Sustenta que não cabe a incidência de juros nem de correção monetária.

Já a segunda apelante aduz que a obrigação imposta pela sentença é impossível, visto que o grupo de consórcio se encerrou em 24/09/2019, estando o valor do ressarcimento disponível para os herdeiros, que deverão apenas aguardar a ordem da fila de recebimento de valores.

Reitera a alegação de que foram pagas apenas três prestações, estando quatro inadimplidas em 28/04/2014, o que acarretou a legítima exclusão do consorciado.

Pedem a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 95094018).

Parecer pelo não provimento (ID n. 98895955).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O caso trata de manifesta relação de consumo, tema não impugnado por ambas as rés, ora recorrentes. Assim sendo, é vedado às elas oporem suas exceções pessoais em desfavor do consumidor.

Pela teoria da aparência (art. 34 do CDC) pouco importa aos sucessores do segurado se é a primeira ou a segunda apelante a responsável pela quitação da quota de consórcio.

As obrigações contratuais entre essas empresas devem ser por elas mesmas resolvidas. Para os limites desta lide, os contratos de fls. 50/78 do ID n. 95094017 e de fls. 11/22 do ID n. 95094018 bastam para mostrar a relação jurídica entre o
de cujus
e o Consórcio e entre este e a seguradora.

A primeira apelante é parte manifestamente legitima a responder pela quitação do saldo devedor, já que para tanto está contratualmente obrigada.

O seguro de vida prestamista está incluído no rol dos contratos denominados de adesão, sendo sua finalidade precípua a garantia do pagamento da dívida quando implementada a condição prevista em contrato (no caso, a morte do segurado).

Não há aqui controvérsia quanto à existência do seguro, tampouco as apelantes questionam o dever de quitar a quota de consórcio.

Logo, não estão desoneradas do respectivo pagamento. E se o grupo de consórcio já não existe mais ou se é impossível a emissão de carta de crédito em favor dos apelados, estas são questões que devem ser levadas ao conhecimento do juízo de origem para que se determine obrigação substitutiva correspondente.

O que não se pode admitir é a excludente de responsabilidade civil das rés apenas com base nesses argumentos.

A cláusula 29 do contrato celebrado entre o consórcio e o
de cujus
foi declarada abusiva pela sentença, com amparo no art. 51, inciso IX, do CDC. E, não tendo a seguradora apresentado antítese suficiente, as conclusões da sentença se mantém por seus próprios fundamentos.

Desse modo, a falta de pagamento de algumas parcelas, por si só, não autorizava a segunda apelada a rescindir o contrato unilateralmente e sem prévia notificação da parte contrária.

E estando em pleno vigor o ajuste na data do óbito (28/04/2014), as obrigações contratuais das apeladas se mantém, já que elas dispunham dos meios coercitivos suficientes para compelir a parte contrária a realizar o pagamento das parcelas em aberto.

O
decisum
não impõe nenhuma reparação para além da quitação do saldo devedor da quota consorcial do
de cujus
, razão pela qual é inócua a argumentação da seguradora no sentido de sua responsabilidade civil não ultrapassar esse limite.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO
DE
VIDA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MORTE DO SEGURADO –
NEGATIVA
DE
PAGAMENTO
– ALEGAÇÃO DE INADIMPLENCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DO AUTOMÁTICA DO PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE
– JULGAMENTO EXTRAPETITA QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.
Resta pacificado que o
atraso
de parcela do prêmio de
seguro
não enseja o
cancelamento
do mesmo, ainda que haja previsão contratual neste sentido, tendo em vista a inexistência de interpelação prévia do consumidor
. Não configura julgamento extra petita a imposição correta do início da correção monetária.
(N.U 0009654-72.2014.8.11.0055, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RESSARCIMENTO DE
SEGURO
CONSORCIAL -
CONTRATO DE ADESÃO - EVENTO MORTE -
SEGURO

PRESTAMISTA
- OBJETO - GARANTIA DA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR - CLÁUSULA EXPRESSA - DIREITO RECONHECIDO - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO AOS BENEFICIÁRIOS - OBSERVÂNCIA AOS TERMOS PACTUADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA CELEBRAÇÃO DA APÓLICE - JUROS DE
MORA
A CONTAR DO DIA DA CITAÇÃO
- MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos contratos de
consórcio
com
seguro

prestamista
, ocorrendo o óbito, cumpre à seguradora a quitação do saldo residual devedor perante a estipulante, e esta última a liberação da carta de crédito aos beneficiários
.
A correção monetária nos casos de
seguro
de
vida
em grupo incide a contar da data da pactuação da apólice
.
Já os juros de
mora
, por tratar de responsabilidade contratual, são aplicados a partir da citação
. Não cabe condenação por litigância de má-fé quando o pedido não traz os motivos que a justifiquem.
(N.U 0012920-08.2009.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017, sem grifos no original).

Com relação à correção monetária, o STJ consignou que essa atualização se dá a partir do dia da celebração da apólice até o do efetivo pagamento do seguro, pois deve refletir o valor contratado atualizado.

No ponto, a sentença é mais favorável às apelantes, visto que determina a incidência de atualização não desde a data da contratação do consórcio, mas a contar da data em que as rés deveriam quitar a quota do
de cujus
.

Já os juros de mora, com amparo no art. 405 do Código Civil, são aplicados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL (...). 3.
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes
. 4.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual
.5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021